Tribunal: TJES
Processo: 5002156-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002156-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIGUEL DA SILVA BATISTA
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sob a alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva e inexistência dos requisitos para a custódia cautelar. A defesa sustenta a aplicabilidade do princípio da presunção de inocência e requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas para aferir a autoria delitiva, sendo essa uma questão a ser apreciada na instrução criminal pelo juízo competente.
4. A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência quando fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A custódia cautelar encontra respaldo no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado ao paciente prevê pena superior a quatro anos.
6. Os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal estão preenchidos, considerando a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime.
7. O paciente, com outros indivíduos, incluindo adolescentes, teria capturado a vítima, submetendo-a a espancamento coletivo e disparos de arma de fogo, o que justifica a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa.
8. O histórico criminal do paciente indica risco de reiteração delitiva, pois ele foi preso menos de três meses após ter sido colocado em liberdade por crime de tráfico de drogas.
9. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade do crime e da periculosidade evidenciada pela conduta do paciente, conforme exigem os artigos 282, § 6º, e 315 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I; 315; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 204.928, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024, DJE 30/12/2024; STJ, HC 664.289, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/06/2021, DJE 18/06/2021; TJES, RSE 0001070-79.2019.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/05/2022, DJES 19/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002156-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIGUEL DA SILVA BATISTA

Advogado(s) do reclamante: VALERIA MEIRA DE SOUZA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor do
p
aciente
Miguel da Silva Batista
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado d
a
3
ª Vara
Criminal

d
e
Viana
,

na Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente
está preso preventivamente
em razão da suposta prática da condut
a

delituosa

prevista
n
o art
igo
121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II do Código Penal
.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não
há comprovação da prática delituosa por parte do paciente,
de modo que requer a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Noutro giro, a defesa assevera que não
estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, e
o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Assim, pretende
a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em favor d
o custodiado
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que “
A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
”.

Superado esse ponto
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313, do C
ódigo de Processo Penal
,

não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente
, destaco que

se encontra presente a hipótese de
cabimento
para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no

art
igo
121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente
, entendo que persiste para a garantia da ordem pública,
considerando
a
gravidade concreta da conduta supostamente praticada, e a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Isso porque,
depreende-se
da documentação que instrui o feito, que
o
custodiado, em concurso com outras
nove
pessoas, dentre el
a
s
cinco
adolescente
s, por motivo fútil, capturaram a vítima ao sair de seu trabalho, levaram o ofendido para uma casa abandonada e o espancaram no local.

Não fosse o bastante, após o espancamento em grande superioridade numérica, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo ao tentar se evadir do
cativeiro
.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
bem como este Tribunal de Justiça,
possu
em
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

E não é só. Em consulta ao Sistema Infopen/ES, denota-se que o réu foi preso em razão da suposta prática delitiva apurada nos autos originários deste
habeas corpus
menos de 03 (três) meses após ser colocado em liberdade em razão de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Miguel da Silva Batista

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim,
não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)